Tribunal: TJSP
Processo: 2225375-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações do Administrador judicial e do Ministério Público. Inexistência de prejuízo. Inteligência do §1o do art. 282 do NCPC. Mérito. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações do Administrador judicial e do Ministério Público. Inexistência de prejuízo. Inteligência do §1o do art. 282 do NCPC. Mérito. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação trabalhista, postule a modificação do valor do crédito. Consectários legais corretamente incluídos no valor habilitando. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2225375-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante AFA PLÁSTICOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravada NAYARA FORTUNATO VICARA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225375-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9610
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225375-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ÉRIKA RICCI
AGRAVANTE: AFA PLÁSTICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADA: NAYARA FORTUNATO VICARA
Voto n° 9610
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação
de cerceamento de defesa. Ausência de
intimação para manifestação da devedora
após manifestações do Administrador judicial e
do Ministério Público. Inexistência de prejuízo.
Inteligência do §1o do art. 282 do NCPC. Mérito.
Inclusão anterior do crédito que não obsta que o
credor, após desfecho de sua reclamação
trabalhista, postule a modificação do valor do
crédito. Consectários legais corretamente incluídos no valor habilitando. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. É agravo de instrumento em face de
decisão que acolheu habilitação de crédito proposta por NAYARA
FORTUNATO VICARA nos autos da recuperação judicial de AFA PLÁSTICOS
EIRELI.
2. Inconformada, a devedora sustenta
cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação para que se
pronunciasse após as manifestações do administrador judicial e do
Ministério Público. Afirma ainda que o crédito já está habilitado, de modo
que desnecessário novo incidente para tanto. Diz ainda que os cálculos
do credor não estão de acordo com os parâmetros do inc. II do art. 9o da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225375-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9610
3
LRF e que a inicial não foi instruída com documentos essenciais, tais como
memória de cálculo.
3. O recurso, que é tempestivo e com
custas recolhidas na forma da lei (cf. fls. 12), processou-se apenas no
efeito devolutivo. Não apresentada resposta, a D. PGJ opinou pelo
desprovimento (cf. fls. 23/32).
É o relatório do necessário.
4. O recurso não comporta provimento.
Como se sabe, as nulidades somente
rendem ensejo ao refazimento do ato processual quando importam em
prejuízo à parte, nos moldes do §2o do art. 282 do NCPC.
No caso vertente, a recuperanda não foi
intimada para se pronunciar sobre a manifestação do administrador judicial
a fls. 30/3, o que, em tese, poderia acarretar nulidade processual. Todavia,
à falta de prejuízo irreparável, não há falar de nulidade.
A uma, porque ao contrário do que tenta
fazer crer a devedora, o Ministério Público sequer se manifestou nos autos
(cf. fls. 23/7). A duas, porque o administrador judicial não deduziu qualquer
tese contrária ao pleito da recuperanda, tendo apenas reiterado que o
valor, cuja habilitação se requer, foi corretamente discriminado pela
credora, sem a inclusão de qualquer multa ou da incidência de
consectários após o pedido de recuperação judicial.
Lado outro, por meio deste agravo, a
devedora pode exercer seu inconformismo com relação à habilitação
pretendida pelo credor trabalhista, de modo que, concretamente, nenhum
prejuízo se verifica, devendo-se prosseguir com o julgamento, à luz dos
princípios da celeridade e economia processuais, dado o contraditório
diferido.
5. No mais, anote-se que o fato de o
crédito já ter sido arrolado previamente pela recuperanda não obsta que o
credor requeira a correção do valor, máxime quando o montante é
alterado em razão do desfecho de reclamação trabalhista, como na
espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225375-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9610
4
Quanto à atualização monetária e aos
encargos legais, na esteira da informação do AJ:
“Contudo excelência, esta Administradora não pode consentir
com os termos trazidos pela Recuperanda, considerando-se que
a quantia em debate foi ajustada pelas partes em audiência,
conforme ata de fls. 3/4, e não verifica-se inclusão de multa, ou
atualização de valores a partir da distribuição do pedido
recuperacional” (cf. fls. 46 dos autos originários).
6. Em relação à alegação de ausência de
documentos essenciais, ela não prospera, na medida em que a petição
inicial veio instruída com todos os documentos exigidos pela lei de
regência.
7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR